Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVANTE(s)
J.L.D.O.S. representado por sua mãe MARINA SANTANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO(s)
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S/A
RAI No 1016308-19.2020.8.11.0000
(ação principal 1032236-81.2020.811.0041)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 53066469, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, para efetiva análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, determino a juntada pelo agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, de eventuais outros documentos comprobatórios da situação econômico/financeira, além da Declaração de Imposto de Renda já colacionada aos autos.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Desnecessária a intimação da agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora